Tribunal: CARF
Processo: 11080.003649/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003649/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.052 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ROSÂNGELA MARIA GONÇALVES PANTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. TRIBUTO NÃO DECLARADO.
O pagamento realizado até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, em relação a tributos não declarados antes
do procedimento fiscal, não afasta o lançamento de ofício e a respectiva
penalidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELO
CONTRIBUINTE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
APROVEITAMENTO.
Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte após a ciência do início do
procedimento fiscal podem ser aproveitados para amortização do crédito
tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aproveitamento do saldo disponível dos recolhimentos
realizados pelo contribuinte no código 0190, após o início da ação fiscal, para fins de
amortização do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003649/2009-01
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.052 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003649/2009-01

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por meio do
Acórdão no 10-31.936, de 01/06/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 626/630):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
Só é admissível a retificação mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
iniciado o procedimento fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração relativo aos exercícios de
2005, 2006 e 2007, anos-calendário de 2004 a 2006, decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as
seguintes infrações (fls. 03/06, 07/17 e 18/22):
(i) omissão de rendimentos recebidos a título de pensão
alimentícia, por decisão judicial; e
(ii) omissão de rendimentos de trabalho recebidos de pessoas
físicas, decorrentes de trabalho não assalariado.
O lançamento fiscal alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Ciente da autuação em 30/05/2009, o contribuinte impugnou a exigência fiscal
(fls. 503/518).
Intimada por via postal em 11/07/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 09/08/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir
resumido (fls. 635/638 e 643/653):
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.052 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003649/2009-01

(i) o contribuinte realizou pagamentos espontâneos dentro do
prazo de vinte dias, contado do recebimento do termo de início de
fiscalização, o que afasta a multa de ofício aplicada; e
(ii) além dos recolhimentos aceitos pela decisão recorrida,
também os pagamentos realizados pela recorrente no dia 19/12/2008
nos códigos de receita 0190 e 1054 devem ser aproveitados para fins
de amortização do débito apurado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A recorrente tomou ciência do procedimento fiscal no dia 15/12/2008, com
recebimento da intimação para apresentar a documentação comprobatória dos rendimentos a
título de pensão alimentícia e dos rendimentos tributáveis efetivamente recebidos de pessoas
físicas, decorrentes da prestação de serviços profissionais (fls. 23/24).
Com o início da ação fiscal, restou excluída a espontaneidade do sujeito passivo
em relação às infrações investigadas (art. 7o, inciso I e § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972).
No dia 18/12/2008, isto é, após a ciência do procedimento fiscal, o contribuinte
entregou declaração retificadora para os anos-calendário de 2004 a 2006, em que incluiu
rendimentos tributáveis, resultando na alteração do imposto devido e do saldo do imposto a
pagar (fls. 57/62, 82/87 e 106/112).
Após a retificação da declaração de ajuste anual, com apuração do imposto devido
no carnê-leão, o contribuinte efetivou recolhimentos no dia 19/12/2008 com os códigos 0190 e
0211 (fls. 51/56, 76/81 e 101/105).
Alega a recorrente o pagamento espontâneo do tributo devido, dentro do prazo de
vinte dias após o início da fiscalização, na forma permitida pelo art. 47 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, razão pela qual indevida a multa de ofício.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.052 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003649/2009-01

Pois bem. Confira-se a redação do art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, dispositivo
que o contribuinte entende estar amparado:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (DESTAQUEI)
Não cuida o art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, exatamente de denúncia espontânea,
já que o contribuinte está sob procedimento de fiscalização (art. 138, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional - CTN).
Entretanto, o dispositivo autoriza que o sujeito passivo submetido à ação fiscal
possa recolher, até vinte dias depois de recebido o termo de início da ação fiscal, os tributos já
confessados, mas não pagos, com juros e multa de mora, ou seja, segundo as regras para o
pagamento espontâneo.
Ao contrário do que sugere o recurso voluntário, o preceito de lei não legitima
todo e qualquer recolhimento de tributo, sem a multa de ofício, dentro do prazo de vinte dias do
recebimento do termo de início de fiscalização.
Para que o art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, produza seus efeitos jurídicos, é
imprescindível que os impostos e as contribuições tenha sido previamente declarados e
confessados pelo sujeito passivo antes da ciência do procedimento fiscal.
Aparentemente, a recorrente pretende dar ao texto da lei uma interpretação
estapafúrdia e desconectada da realidade, pois significa a concessão de prazo de vinte dias para
efetivar os pagamentos em atraso em qualquer ação fiscal, sem cobrança de multa de ofício.
A toda a evidência, os contribuintes optariam em aguardar uma eventual
fiscalização tributária, ficando livres da imposição de multa de ofício na hipótese de regularizar
as infrações no prazo de vinte dias da ciência do início do procedimento fiscal, com os
acréscimos legais aplicáveis aos casos de espontaneidade.
Sendo assim, no presente caso inaplicável o art. 47 da Lei no 9.430, de 1996 e,
portanto, escorreito o lançamento com multa de ofício em relação aos rendimentos tributáveis
não declarados antes do início do procedimento fiscal.
O apelo recursal reproduz decisões administrativas cujo suporte fático é
desprovido de identidade com as questões aqui tratadas.
Com efeito, o primeiro julgado diz respeito à incidência de multa isolada quando
do recolhimento de tributo fora do prazo legal de vencimento sem acréscimo da multa de mora,
por contribuinte que não está sob procedimento fiscal.
Eis um trecho do Acórdão no CSRF/02-02.734, de 02/07/2007:
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.052 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003649/2009-01

(...)
Conforme se verifica nos autos, em 19 de maio de 2005, a Terceira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes exonerou a multa isolada por considerar injusta tal
imposição frente ao disposto no art. 47 da Lei n 2 9.430/96.
Segundo o voto condutor do acórdão, a maioria dos membros da Câmara considerou
que se o contribuinte sob fiscalização dispõe de 20 (vinte) dias, contados do início do
procedimento fiscal, para fazer o recolhimento com os consectários do procedimento
espontâneo (art. 47 da Lei no 9.430/96), seria injusto penalizar com a multa de oficio
aquele que, sem estar sob procedimento fiscal, realizou o recolhimento espontâneo fora
do prazo de vencimento legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96 na redação anterior à MP no
303/2006).
(...)
De modo análogo, o Acórdão no 103-21.931, de 14/04/2005, que versa sobre
contribuinte que recolheu o imposto espontaneamente antes de qualquer procedimento por parte
da Administração Tributária.
Por sua vez, o Parecer PGFN/CAD/CAT no 2.237/2006 tratou dos efeitos da perda
da eficácia da Medida Provisória no 303/2006, não sendo lícito invocá-lo para a interpretação do
art. 47 da Lei no 9.430, de 1996.
A multa de ofício de 75% é devida em razão da falta de pagamento do tributo,
falta de declaração ou de declaração inexata prestada pelo contribuinte (art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe do dolo ou
culpa na conduta do agente (art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o
Código Tributário Nacional - CTN).
Devido à omissão de rendimentos na declaração original, que configura
declaração inexata, foi constituído pelo lançamento o crédito tributário relativo ao imposto de
renda devido e não declarado, incidindo a penalidade de ofício no patamar mínimo de 75%.
Quanto aos recolhimentos realizados após o início da ação fiscal, o acórdão de
primeira instância reconheceu a necessidade de alocação dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte com os códigos 0211 e 2904.
Com a perda da espontaneidade, os recolhimentos feitos não excluem a incidência
da multa de ofício, haja vista a declaração inexata do imposto de renda para o ano-calendário.
Nada obstante, os pagamentos efetuados pelo contribuinte após a ciência do início do
procedimento fiscal podem ser aproveitados para amortização do crédito tributário lançado.
No demonstrativo de apuração do imposto, o agente fiscal não considerou
qualquer valor de imposto pago a título de carnê-leão. Portanto, cabe o aproveitamento dos
recolhimentos no código 0190, desde que disponíveis para alocação no sistema informatizado
fazendário (fls. 18/20, 51/56, 76/81 e 101/105).
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.052 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003649/2009-01

Por último, no que tange a pagamentos realizados no código 1054, no valor de R$
705,59, não localizei os respectivos comprovantes nos autos. Além disso, o código refere-se a
“IRPF Devolução Rest. Indevida”, não tendo o recorrente comprovado a conexão com os fatos
geradores do auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aproveitamento do saldo disponível dos recolhimentos no código 0190,
após o início da ação fiscal, para fins de amortização do crédito tributário lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital